Tribunal: TJMT
Processo: 1029841-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029841-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTH SANDRA DE OLIVEIRA BRITO RODRIGUES - CPF: 162.078.821-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUSA FURTADO - CPF: 275.009.001-63 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E A DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO, AUSENTES JUSTIFICADAMENTE.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROLAÇÃO DE DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO
MANDAMUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SÚMULA 267 DO STF. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que extinguiu mandado de segurança, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, e denegou a ordem, em razão da superveniência de decisão judicial no feito originário que apreciou pedido de tutela provisória cuja ausência fundamentara a impetração.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prolação de decisão judicial superveniente afasta o interesse de agir em mandado de segurança impetrado contra alegada omissão; (ii) estabelecer se é possível o aditamento da inicial para redirecionar o
writ
contra o conteúdo da decisão posteriormente proferida; (iii) determinar se há cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso; e (iv) verificar se há contradição entre a extinção do feito sem resolução do mérito e a denegação da ordem com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança exige a existência de ato ilegal ou abusivo atual, sendo pressuposto da ação a presença de ato coator apto a violar direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

4.

A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido cuja omissão fundamentava a impetração faz cessar a inércia apontada, elimina a utilidade do provimento jurisdicional e caracteriza perda superveniente do interesse de agir.

5.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo incabível contra decisão judicial passível de impugnação por recurso próprio, conforme a Súmula 267 do STF, salvo hipótese de teratologia ou flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.

6.

O aditamento da inicial não autoriza a conversão do objeto do
writ
para impugnar decisão judicial superveniente quando existente meio recursal adequado, sob pena de desvirtuamento da ação mandamental.

7.

A expressão “denega-se o mandado de segurança”, prevista no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, abrange as hipóteses de extinção sem resolução do mérito, por remissão às causas do art. 267 do CPC/1973 (atual art. 485 do CPC/2015), inexistindo contradição técnica entre a extinção do feito e a denegação da ordem.

8.

A observância dos pressupostos próprios do mandado de segurança não configura formalismo excessivo, mas respeito à disciplina legal específica e à sistemática consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prolação de decisão judicial superveniente que afasta a omissão apontada como ato coator enseja a perda superveniente do interesse de agir no mandado de segurança.

2.

Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia ou flagrante ilegalidade.

3.

A extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito é compatível com a denegação da ordem, nos termos do art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º, 5º, II, e 6º, § 5º; CPC/2015, art. 485, VI; CPC/1973, art. 267.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STJ, MS 27.348/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17.05.2023, DJe 09.06.2023; TJMT, MS 1006253-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por José Carlos de Sousa Furtado, contra a decisão monocrática, prolatada por este Relator, que extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, e denegou a ordem, sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, visto que a decisão judicial, cuja ausência era apontada como ato omissivo, havia sido prolatada em 02/09/2025, antes mesmo da análise do pedido liminar no
writ
, o que afastaria a alegada omissão e tornaria inútil o provimento jurisdicional pretendido.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
ao considerar superada a controvérsia, pois deixou de examinar fato processual relevante: o aditamento à petição inicial do
mandamus
, protocolado após a decisão de primeiro grau, no qual teria sido demonstrado que o novo ato judicial, embora prolatado, permanecia ilegal por omissão parcial.

O Agravante também invoca a cronologia dos fatos para sustentar que a decisão de primeiro grau somente foi proferida após a impetração do mandado do segurança, o que, a seu ver, evidenciaria reconhecimento tácito da mora e demonstraria a necessidade do
writ
como instrumento apto a vencer a inércia judicial.

Por isso, defende que o exame do mérito do ato judicial superveniente se impõe, sob pena de esvaziamento da garantia constitucional.

Argumenta violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo, ressaltando que a controvérsia envolve direito previdenciário de natureza alimentar, após mais de quatro décadas de labor, e que a solução adotada teria privilegiado formalismo em detrimento da efetiva tutela jurisdicional.

Aponta a existência de contradição técnica na decisão agravada, ao afirmar que houve extinção sem resolução do mérito e, simultaneamente, denegação da ordem com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, dispositivo atinente ao indeferimento liminar da inicial.

Entende haver incoerência lógica entre extinguir o feito por ausência de interesse processual e, ao mesmo tempo, denegar a ordem, o que configuraria fragilidade na fundamentação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do agravo interno, a fim de que a decisão monocrática seja cassada com a consequente determinação de regular prosseguimento do mandado de segurança, com apreciação de mérito conforme delimitado no aditamento à inicial, além de prequestionar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que reputa como violados.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 336547368).

Apesar de não haver participação da Procuradoria-Geral de Justiça neste recurso, o órgão manifestou-se para informar o declínio de suas atribuições e, oportunamente, concordar com o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir pela decisão atacada (id. 325536396).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra a decisão deste Relator que
extinguiu o mandado de segurança, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, em razão da prolação da decisão judicial pelo Juízo de origem, cuja omissão havia sido inicialmente apontada como ato coator.

Ao analisar o
writ
, após tomar conhecimento da decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, decidi o seguinte:

“
Vistos, etc.

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Carlos de Sousa Furtado, em face de ato omissivo atribuído ao Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, consistente na ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência/evidência formulado nos autos do processo n. 1000879- 10.2025.8.11.004, de natureza previdenciária.

[...]

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No caso em tela, o Impetrante utilizou-se deste remédio constitucional para alcançar pretensão que já lhe fora entregue, antes mesmo de qualquer determinação a ser emanada desta autoridade relatora, logo, alcançou seu intento e, por essa razão, não mais persiste interesse no prosseguimento do feito, especialmente, porque a omissão apontada como coatora, ilegal e abusiva, não mais existe.

Sabe-se que o interesse de agir consubstanciado na utilidade do meio judicial escolhido pelo demandante é um dos pilares que sustenta o processamento da ação judicial.

Com efeito, se a pretensão desta Ação Constitucional era a apreciação do pedido de urgência ou evidência apresentado ao Juízo de 1º Grau, certo é que a prolação da decisão faz desaparecer o interesse no presente
mandamus
, que, diante dessa circunstância, deve ser extinto por perda superveniente do interesse de agir.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial sobre o tema é pacífico. Confira:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso Em Exame

1. Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por servidor público estadual contra ato iminente do Governador do Estado de Mato Grosso, do Secretário de Fazenda e do Diretor-Presidente da MTPrev, objetivando a suspensão da aposentadoria compulsória até a averbação do tempo de contribuição exercido no Estado de Mato Grosso do Sul. O impetrante alegou que a não consideração desse tempo resultaria em proventos proporcionais, com prejuízo financeiro. A liminar foi indeferida.

2. No curso do mandamus, a Administração Pública reconheceu o tempo de contribuição do impetrante e procedeu à sua averbação. As autoridades impetradas alegaram a superação da controvérsia, e o impetrante, devidamente intimado para manifestar-se sobre a possível perda do objeto, permaneceu inerte.

II. Questão Em Discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar se houve perda superveniente do objeto da ação mandamental, em razão do reconhecimento administrativo do pedido do impetrante.

III. Razões De Decidir

4. O mandado de segurança exige a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo da autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

5. A superveniente satisfação da pretensão na via administrativa caracteriza a perda do interesse de agir, tornando desnecessária a intervenção judicial e acarretando a extinção do writ sem julgamento do mérito, conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo TJMT.

6. O impetrante foi intimado para se manifestar sobre a perda do objeto, mas permaneceu inerte, o que reforça a ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo E Tese

7. Mandado de segurança extinto sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

1. A satisfação administrativa da pretensão do impetrante enseja a perda do objeto do mandado de segurança, conduzindo à extinção do writ sem resolução de mérito por ausência superveniente de interesse de agir.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 1º e art. 25; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51410/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 07.08.2018; TJ-MT, MS 01406996820178110000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 04.07.2019. (TJMT. MS 1028046-62.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo. Relator: José Luiz Leite Lindote. Julgamento: 11/04/2025. Publicação: 11/04/2025). Negritei.

Em conformidade com o entendimento esposado, este
writ
deve ser extinto, sem apreciação do mérito.

Forte nessas razões, tendo em vista a perda superveniente do interesse jurídico-processual,
JULGO EXTINTO
o
Mandamus
, sem resolução do mérito, e, por conseguinte,
DENEGO A ORDEM
, com fundamento no artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei 12.016/2009.

Transitada em julgado esta decisão, arquive-se. [...].
”
(Id. 317455861 – destaques do original).

Extrai-se dos autos que, em 13/01/2025, o Agravante ajuizou, na Primeira Instância, a
Ação Ordinária de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição cumulada com Declaratória de Tempo de Serviço, tutela antecipada e danos morais
, autuada sob o n. 1000879-10.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Na referida demanda, o Recorrente, servidor público municipal desde 17/03/1981, pleiteou o reconhecimento do tempo de serviço prestado sob regime anterior e a consequente concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com fundamento, dentre outros, no art. 4º da Emenda Constitucional (EC) n. 20/1998 e nas regras de transição das ECs 41/2003 e 47/2005.

Sustentou ter preenchido os requisitos para aposentadoria em 07/03/2019, circunstância inclusive reconhecida administrativamente, mas indeferida pelo ente previdenciário municipal.

Conforme se extrai do andamento processual daquele feito, a petição inicial e os documentos foram protocolados em 13/01/2025, tendo sido posteriormente apreciado pedido liminar, que restou indeferido em 22/01/2025.

Houve expedição de citação em 31/01/2025, juntada de manifestação do Autor, aqui Recorrente, em 06/04/2025, com requerimento de julgamento antecipado da lide.

No entanto, em 12/05/2025, foi prolatada decisão determinando a emenda à inicial e, após a regularização, sobreveio novo pedido de tutela provisória de urgência, em 04/06/2025.

Diante da ausência de apreciação desse último pedido incidental, o Agravante impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, perante este Tribunal de Justiça, em 1º/09/2025, apontando omissão judicial daquele Juízo de Primeiro Grau.

No
writ
, alegou violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do processo, bem como prejuízo decorrente da natureza alimentar do benefício previdenciário pleiteado.

Antes da apreciação do pedido liminar, o Recorrente protocolou a petição de aditamento da petição inicial do Mandado de Segurança (id. 312249857), na qual informou que o Juízo da Ação Previdenciária havia prolatado decisão em 02/09/2025, indeferindo o pedido liminar postulado, indicando, assim, aquela nova decisão judicial como um novo ato coator praticado, o qual chamou de “omissão qualificada” e passou a tecer fundamentos para atacar, por intermédio do Mandado de Segurança, o teor daquela decisão.

Ainda assim, antes de qualquer apreciação liminar, constatada a prolação de decisão em 02.09.2025, determinei a notificação daquele Juízo para que prestasse informações (despacho de id. 311861856), as quais vieram aos autos no id. 317076884, sob a ótica de inadequação da via eleita pelo Autor da Ação, pois a decisão não poderia ser impugnada por intermédio de Mandado de Segurança, já que existente recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio para essa finalidade (id. 317076884).

Confirmada a prolação da decisão e sendo de conhecimento jurídico geral que o
writ
não pode ser manejado para atacar decisão judicial passível de recurso, prolatei a decisão de perda superveniente do interesse de agir, contra a qual o Agravante interpõe o presente Agravo Interno.

Pois bem.

Sabe-se, como assentado na decisão combatida, que o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo, atual e efetivo.

Logo, a existência de ato coator é pressuposto constitutivo da ação mandamental e a ausência da ilegalidade ou da omissão imputada à autoridade afasta o interesse processual, por ausência de utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, o
writ
foi impetrado contra alegada omissão do Juízo de primeiro grau na apreciação de pedido de tutela provisória de urgência. Ocorre que, no curso da ação mandamental, sobreveio decisão judicial enfrentando o pedido formulado na origem. Com isso, cessou a situação de inércia que fundamentava a impetração, tornando prejudicado o objeto do mandado de segurança.

Essa circunstância demonstra que o provimento jurisdicional pleiteado, consistente em compelir o magistrado a decidir, já havia sido alcançado, não remanescendo utilidade prática na continuidade do feito.

A tentativa do Agravante de sustentar que houve “conversão do objeto” da impetração, mediante aditamento da inicial, não se sustenta juridicamente, pois o mandado de segurança é ação de rito especial, submetida a disciplina própria e a pressupostos estritos.

Apesar de em alguns casos a jurisprudência admitir o aditamento da petição inicial do Mandado de Segurança, quando pedido antes da notificação da autoridade coatora, neste caso concreto, em específico, a pretensão do Agravante de redirecionar a impetração contra suposta ilegalidade contida na decisão superveniente, não deve prosperar porque não se admite a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial passível de recurso, somente quando não houver recurso previsto no ordenamento ou em casos de “teratologia” (ilegalidade flagrante), o que não se vislumbra na hipótese.

Cumpre ressaltar que esse é o entendimento que prevalece nessa Turma Julgadora, em perfeita sintonia com aquele do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira-se:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL –
IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – SÚMULA 267 DO STF – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, conforme entendimento consolidado na Súmula 267 do STF, que dispõe: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. A excepcional admissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial somente se justifica em casos de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, situação não evidenciada nos autos.

3. A mera irresignação quanto à condenação em custas processuais não configura hipótese excepcional que autorize a utilização da via mandamental, havendo recurso próprio previsto na legislação processual para impugnar tal decisão.

4. Agravo interno desprovido. (TJMT - Mandado de Segurança Cível: 10062533320258110000, Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Data de Julgamento: 12/11/2025, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO. SÚMULA N. 267 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” (Súmula n. 267 do STF).

2. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula n. 267 do STF.

3. Não é cabível mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator do STJ, salvo se evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia.

4. Quando a decisão impugnada não revela teratologia, mas demonstra a perfeita consonância com a jurisprudência do STJ de que o mandado de segurança não é meio adequado para reformar decisão judicial de natureza definitiva, como a proferida em agravo regimental, não podendo ser usado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar sua finalidade, ensejando a denegação da segurança.

5. Mandado de segurança denegado. (STJ - MS: 27.348 DF 2021/0066354-0, Relator.: Og Fernandes, Data de Julgamento: 17/05/2023, CE - Corte Especial, Data de Publicação: DJe 09/06/2023).

No caso, prolatada decisão judicial na origem, eventual inconformismo quanto ao seu conteúdo deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, já que o mandado de segurança não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sobretudo quando existente meio impugnativo próprio, sob pena de afronta ao art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009 e à orientação consolidada na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
.

Vê-se que a inexistência atual de omissão judicial afasta, por completo, a configuração de ato ilegal ou abusivo a ser reprimido pela via mandamental, porquanto, sem ato coator, não há direito líquido e certo ameaçado ou violado e, por essa razão, sem utilidade prática do provimento jurisdicional, inexiste interesse de agir.

Importante consignar que não se trata de formalismo exacerbado, mas de observância aos pressupostos estruturantes do mandado de segurança: ato coator determinado, ilegalidade atual e interesse processual concreto.

Ademais, não procede a alegação de contradição interna na decisão que, simultaneamente, declarou a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito e consignou a denegação da ordem com fundamento no art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009. Explico.

A leitura sistemática do dispositivo legal invocado afasta qualquer incoerência lógica, pois o referido § 5º do art. 6º da Lei do Mandado de Segurança dispõe expressamente que “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 do CPC de 1973” — dispositivo este que correspondia às hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito (atualmente reproduzidas no art. 485 do CPC/2015).

Assim, o próprio legislador utilizou a expressão “denega-se” para abarcar hipóteses em que o
writ
é encerrado por ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, sem exame do mérito. A terminologia “denegação”, no âmbito do mandado de segurança, possui acepção técnico-processual própria e não se confunde, necessariamente, com julgamento de improcedência material da pretensão.

Em outras palavras: no regime jurídico do
mandamus
, a denegação da segurança pode decorrer tanto de juízo de mérito (inexistência de direito líquido e certo) quanto de vício processual que impeça o conhecimento da ação, o que consiste em técnica legislativa específica, historicamente consolidada, que preserva a nomenclatura tradicional do instituto sem alterar a natureza jurídica da decisão.

Nesse prisma, não há que se falar em existência de contradição ao afirmar que o processo foi extinto sem resolução do mérito (ausência superveniente de interesse de agir) com consequente e, por conseguinte, a ordem foi denegada.

A segunda afirmação decorre logicamente da primeira, pois, se não estão presentes os pressupostos para apreciação do mérito, a segurança não pode ser concedida.

A suposta incongruência apontada pelo Agravante resulta de interpretação literal isolada, desconsiderando a técnica própria do mandado de segurança e a remissão expressa do § 5º aos casos de extinção sem julgamento de mérito.

Ressalto que não houve julgamento implícito do mérito, tampouco cumulação indevida de fundamentos excludentes; houve apenas aplicação adequada do regime legal específico da ação mandamental.

Logo, inexiste qualquer vício de fundamentação ou contradição interna a justificar reforma da decisão, porque a extinção sem resolução do mérito, com a consequente denegação da ordem, encontra respaldo direto na lei e harmoniza-se plenamente com a sistemática do mandado de segurança.

Diante desse cenário, a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu o
mandamus
sem resolução do mérito revela-se técnica e juridicamente adequada e, por tais fundamentos, impõe-se o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão aqui combatida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno
, interposto por José Carlos de Sousa Furtado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026